Tribunal: TJSP
Processo: 1027491-11.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
r, em estabelecimento de alta complexidade, Hospital AC Camargo, e não na rede local, em estabelecimento comum, tal como determinado pela autarquia apelante – Sentença de procedência – Admissibilidade – Questão de fato – Autarquia que supõe quadro de cura inexistente – Relatório médico que aponta que o autor não está curado e ainda depende de tratamento em estabelecimento de alta complexidade – Ato administrativo que não autoriza o tratamento na rede complementar ilegal – Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1027491-11.2019.8.26.0224; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar

Relator(a):

Vicente de Abreu Amadei

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

04/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Demanda de obrigação de fazer – Autor associado a autarquia municipal, com a qual mantém plano de saúde – Pretensão de manter tratamento do autor na rede complementar, em estabelecimento de alta complexidade, Hospital AC Camargo, e não na rede local, em estabelecimento comum, tal como determinado pela autarquia apelante – Sentença de procedência – Admissibilidade – Questão de

Ementa:
APELAÇÃO – Demanda de obrigação de fazer – Autor associado a autarquia municipal, com a qual mantém plano de saúde – Pretensão de manter tratamento do autor na rede complementar, em estabelecimento de alta complexidade, Hospital AC Camargo, e não na rede local, em estabelecimento comum, tal como determinado pela autarquia apelante – Sentença de procedência – Admissibilidade – Questão de fato – Autarquia que supõe quadro de cura inexistente – Relatório médico que aponta que o autor não está curado e ainda depende de tratamento em estabelecimento de alta complexidade – Ato administrativo que não autoriza o tratamento na rede complementar ilegal – Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.